Tribunal: TCU
Processo: 007.676/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723931, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 723931, função null, que teve como objeto Implantação de 50 núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo em atendimento a 5000 crianças, adolescentes e jovens do município de Belford Roxo. (no da TCE no sistema: 493/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2183/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em desfavor do Sr. Alcides de Moura Rolim Filho, prefeito municipal de Belford Roxo/RJ na gestão 2009-2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 723931/2009 (peça 7), firmado entre o Ministério do Esporte e o referido município, tendo por objeto a implantação de cinquenta núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo, em atendimento a 5.000 crianças, adolescentes e jovens do município de Belford Roxo/RJ. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 97, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c arts. 1o, da Lei 9.873/1999, e 169, inciso III, do RITCU (peças 97 a 99); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos no art. 11 da Resolução TCU no 344/2022 e no art. 1o da Lei 9.873/1999 (peça 100); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 10/5/2012, data em que a prestação de contas foi apresentada, nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, entre a data da emissão da Nota Técnica no 142/2015/CPREC/CGPCO/DGI/SE/ME, da Coordenação de Prestação de Contas do Ministério do Esporte (extinto) (peça 48), em 15/10/2015, e a data da emissão da Nota Técnica no 207/2020/SE/SEGFT/DTEDS/CGPCE, da Coordenação de Prestação de Contas do Ministério da Cidadania (peça 56), em 17/9/2020, ocorreu lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, sem o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.676/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Alcides de Moura Rolim Filho (XXX.628.447-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: município de Belford Roxo-RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Esporte, para ciência.